Tribunal: TJES
Processo: 5001912-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDINALDO SANTANA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A instituição financeira sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar a relação contratual e o débito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados à petição inicial são suficientes para a admissibilidade da ação de cobrança referente ao uso de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de demonstrativo de cadastro do cartão, histórico das faturas, planilha de evolução do débito e comprovantes de utilização do cartão atende aos requisitos do artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em ações de cobrança de cartão de crédito, a apresentação de faturas inadimplidas e demais documentos similares são suficientes para indicar uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo desnecessária a juntada do contrato original no momento do ajuizamento.

5. A operação de desbloqueio e o uso do cartão configuram anuência quanto aos termos do contrato, caracterizando a existência do negócio jurídico e do débito.

6. O indeferimento da petição inicial por insuficiência documental foi indevido, pois os documentos apresentados são hábeis para o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de faturas inadimplidas e histórico da dívida são suficientes para instrução da demanda, independentemente da juntada do contrato original no momento da propositura da ação.

2. O desbloqueio e a utilização do cartão de crédito configuram anuência quanto aos termos do contrato, caracterizando a relação jurídica e o débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Resolução nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. (nome do relator), julgado em 25/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001351-11.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 05/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5006010-63.2022.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença proferida no evento nº 4526712, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
EDINALDO SANTANA SANTOS
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4526714, em resumo, a apelante alega que:
I)
“
cumpriu o comando judicial de ID n° 13534954 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado nas petições de ID n° 14024786 e 14638888, os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 20/04/2016
”;
II)
“
acredita que cumpriu, satisfatoriamente, todos os requisitos do Art. 13, II e IV da Resolução 3.919/2010. Entretanto, o que se verifica diante do indeferimento da petição inicial, é que a decisão de ID n° 13534954 não foi clara e expressa, quanto ao seu requerimento, haja vista que os apontamentos requeridos pelo Douto Juízo foram cumpridos”;
I
I
I)
“
houve a contratação regular do cartão de crédito n° 8534170094325510, tendo em vista os documentos probatórios em anexo, comprovando a obrigação de pagar da parte Ré
”;
IV
)
“
foram realizados pagamentos reiterados no período de 07/10/2015 até 20/04/2016. Não é crível que alguém realize pagamentos reiterados por todo este lapso temporal e não tenha contratado o serviço
”;
V)
“
a partir da primeira compra, a parte Apelada realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo, mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, sendo certo que o entendimento jurisprudencial coaduna com a tese sustentada por esta Autora
”.

Extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

Na espécie, aparelham a inicial, assim como a subsequente emenda, o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme eventos 4526696, 4526697, 4526698 e 4526705.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Analisando as faturas é possível constatar que foram efetuadas compras em supermercados (Multishow e Extrabom) em fevereiro e março de 2016, além de lançadas despesas recorrentes de possível plano odontológico (Top Odonto), de abril de 2016 a fevereiro de 2019, sendo que o único pagamento registrado no sistema foi em março de 2016, com inclusão de juros já a partir da fatura do mês de abril, que está devidamente identificado, assim como os demais encargos incidentes.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Em se tratando dívida resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo que, no caso, houve clara utilização.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Essa é a orientação perfilhada por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 25/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001351-11.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006010-63.2022.8.08.0047 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 01/12/2023)

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, deve ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)